Tribunal: STF
Processo: RE 1417709
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por EFIGÊNIA MARTINS em face do INSS, em que se pretendia a revisão de benefício previdenciário, reformou a sentença que extinguiu o processo com julgamento de mérito, ante o transcurso do prazo decadencial para o pedido de revisão de benefício previdenciário, haja vista que a ação foi ajuizada após 27/6/2007.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 6, fls. 7-9):



    “DIREITO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. PRAZO. TERMO INICIAL. ART. 103 DA LEI N.º 8.213/1991 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESSALVA ENTENDIMENTO PESSOAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. A questão da decadência instituída pela Medida Provisória 1.523-9, de 27.06.1997, tem suscitado acirrada divergência doutrinária, bem como jurisprudencial, sobretudo entre sentenças prolatadas em primeira instância nos juizados especiais federais e julgados da Turma Nacional de Uniformização de um lado, e, de outro, julgados do STJ e dos Tribunais Regionais Federais. 



    2. O histórico legislativo pode ser assim resumido: com a Medida Provisória 1.523-9, cuja vigência iniciou em 28.06.1997, instituiu-se prazo de decadência de 10 anos para que fosse pleiteada a revisão dos benefícios previdenciários, estando pacificado até então que a prescrição não atingia o fundo de direito, mas tão somente o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação – Súmula 85 do STJ. 



    3. Confirmando a total insegurança e volatilidade das leis previdenciárias, vem a lume, em 22.10.1998, a MP 1.663-15 que, alterando o art. 103 da Lei n.º 8.213/1991, reduz o prazo decadencial para cinco anos. Essa Medida Provisória foi convertida na Lei 9.711/1998. Todavia, após a catarse geral que se instalou, sobretudo porque à época estava em efervescência a revisão da RMI dos benefícios pelo IRSM, e quando já escoados os cinco anos da legislação anterior, foi editada em 19.11.2003 a Medida Provisória 138, modificando o art. 103 da Lei n.º 8.213/1991 e [r]estabelecendo o prazo decenal para buscar a revisão. 



    4. Com esse quadro legislativo cambiante e que não assegura qualquer ambiente seguro tanto para o INSS, como para o segurado se programarem e terem conhecimento prévio do prazo legal para pleitear eventual revisão de seus benefícios, erigem-se três questionamentos. Primeiro, é possível a aplicação de prazo decadencial aos benefícios concedidos anteriormente à MP 1.523- 9, de 27.06.1997? Segundo, qual seria o prazo, de dez anos, como originalmente estabelecido, ou de cinco, consoante a MP 1.663, de 22.10.1998? Quando se inicia a contagem deste prazo? 



    5. Não tenho dúvidas em responder positivamente que o prazo decadencial pioneiramente previsto na MP 1.523/1997 pode ser aplicado aos benefícios concedidos, quer os originários, quer os derivados de benefícios deferidos anteriormente a junho de 1997. O direito adquirido não impede que sejam previstos novos prazos de decadência ou prescrição; a garantia da intangibilidade do benefício do segurado pelo ato jurídico perfeito refere-se à substância do beneficio, como a DIB, o beneficiário, e sua fórmula de cálculo, sem imunizá-lo de eventual previsão de decadência, a qual não integra o ato jurídico do próprio benefício previdenciário, ou por outras palavras, a intangibilidade ao prazo de decadência não faz parte do patrimônio jurídico do segurado. Pensamento diverso implicaria acorrentar o Legislativo, impedindo-o de criar, modificar, reduzir ou aumentar prazos prescricionais ou decadenciais, que, como dito, não estão dentre as notas definidoras do próprio ato jurídico. 



    6. Por outro lado, proscreve-se que a novel decadência seja retroativamente aplicada, ou seja, que seu termo inicial tenha efeitos retroativos no tempo, atingindo momento anterior a sua criação. Não obstante, sua aplicação para o futuro é plenamente possível, pois os segurados já tinham conhecimento que a partir de 28 de junho de 1997 fora estabelecido prazo decadencial de 10 anos para pleitear a revisão da RMI. Esse entendimento é o que mais se coaduna com a segurança jurídica, visto não serem raras a ações em que se busca a revisão de benefícios concedidos há décadas. Igualmente fica preservada a estabilidade das relações jurídicas previdenciárias e mais importante não se surpreendem os segurados, os quais já tinham conhecimento prévio de que passados 10 anos da concessão do benefício, ficaria obstada a sua revisão. 



    7. Considerando que na vigência do prazo de 10 anos originariamente previsto pela MP 1.523/97 houve redução para cinco anos, com a MP 1.663 e após o restabelecimento do prazo decenal com a MP 138, de 19.11.2003, fica a pergunta de qual prazo seria aplicável: cinco ou dez anos? Embora o prazo de cinco anos da MP 1.663, de 22.10.1998, tenha se esgotado antes da entrada em vigor da MP 138, de 19.11.2003, observo que a intenção do legislador – impingido por uma verdadeira catarse nacional e pressionado por diversos setores da sociedade civil brasileira – foi restabelecer o anterior prazo decenal, já que os cinco anos já haviam sido escoados. O termo a quo da contagem dos dez anos é 28.06.1997, na medida em que essas flutuações da legislação não deixam de entrever que desde aquela época a intenção é haver um prazo decadencial para revisão do beneficio. Entender o início como sendo 20.11.2003 traria duas incongruências cruciais: primeira a desconsideração total do período anterior já transcorrido e das legislações que antecederam à MP 138. Segundo e mais grave, em 20.10.2003 o prazo de cinco anos disciplinado na MP 1.663 foi consumado, o que já implicaria a decadência para todos os benefícios anteriores, não podendo a MP 138 inaugurar um novo prazo, desprezando o já decorrido, com vistas a iniciar novo decênio. 



    8. Assim, tal como o juízo a quo, entendo que para os benefícios em manutenção (originários ou derivados) ao tempo da edição da MP 1.523/97 é possível a aplicação da decadência, sendo o prazo de dez anos, cujo termo inicial é 28.06.1997. 



    9. No entanto, o entendimento acima não foi sufragado pelo Tribunal Regional Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais, o prazo decadencial estabelecido no art. 103 da Lei n.º 8.213/1991, e suas posteriores alterações, não pode retroagir para alcançar os benefícios que foram concedidos antes de 27.06.1997. (Cf. REsp 953596/RS, Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ 04/08/2009; Ag 988163/RS, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 20/05/2009; REsp 1056627/SC, Ministro Og Fernandes, DJ 08/05/2009; Ag 1113911/RS, Ministra. Laurita Vaz, DJ 05/03/2009; Ag 1088308/SP, Ministro Paulo Gallotti, DJ 06/12/2008). 



    10. Posto isso, com a ressalva de minha posição quanto ao tema, mas tendo conhecimento de que a jurisprudência consolidada no âmbito da Terceira Seção do STJ, por meio das duas Turmas que a compõem, não referendou a aplicação da decadência para revisão dos benefícios anteriores a junho de 1997, não resta alternativa senão curvar-me ao entendimento dominante, sob pena de se criar expectativa que será revertida em instância extraordinária, além de contribuir com o incremento exponencial dos recursos. 



    11. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a decadência pronunciada. No entanto, observo que a causa não está madura, impedindo a aplicação do art. 515 do CPC e o exame de mérito nesta instância recursal. Assim, voto para que, uma vez afastada a decadência, o juízo julgue a pretensão revisional do beneficio. 



    12. Sem condenação em honorários, pois vencedor o recorrente”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o INSS aduz que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença, afastando a decadência, violou o art. 5º, XXXVI, da CF/1988, bem como a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 



    Alega, em síntese, que deve ser observado o prazo prescricional de 10 anos para a revisão de benefícios previdenciário “introduzido no ordenamento jurídico pela MP n. 1.523-9, de 27-6-1997, DOU 28-6-1997, convertida na Lei n. 9.528, de 10-12-1997, DOU 11-12-1997” (Vol. 27, fl. 2).



    Afirma que “a decisão recorrida contrariou a norma constitucional que regula a incidência das leis no tempo (art. 5º, XXXVI), pilar do direito intertemporal pátrio, norma de sobredireito” (Vol. 27, fl. 4), pois “a lei pode fixar prazo decadencial após o nascimento do direito, com efeito imediato sobre as situações em curso” (Vol. 27, fl. 4).



    Salienta que “a correta compreensão dos precedentes citados leva à extração da seguinte ratio decidendi: a data de início da relação jurídica só é relevante quando já há prazo decadencial ou prescricional vigendo; se a data de início da relação jurídica é anterior à introdução do prazo decadencial ou prescricional, o prazo começa a fluir quando a norma se torna vigente. Na espécie, ao vedar a incidência da lei nova, o acórdão recorrido violou frontalmente a Constituição, fazendo má aplicação da garantia do art. 5º, XXXVI” (Vol. 27, fl. 8).



    Ao final, requer o provimento do recurso para extinguir o processo com julgamento do mérito, em razão da decadência (Vol. 27, fl. 8).



    Em contrarrazões (Vol. 28), EFIGENIA MARTINS alega, em síntese que (a) “ao aplicar a decadência do direito do recorrente revisar seu benefício de acordo com a melhor aplicação da lei, em razão da sua inércia por certo tempo, a autarquia adota como fundamento norma legal inconstitucional, que restringe e contraria o ditame constitucional que zela pela irredutibilidade do valor dos benefícios previdenciários, este insculpido no art. 194, IV da CF/88. Os benefícios devem ser entendidos como irredutíveis não só em sua manutenção mensal, mas também no momento de sua concessão, não podendo sofrer qualquer restrição temporal o direito do segurado de ter seu benefício regularmente concedido” (Vol. 28, fl. 3); e (b) “é posição assente na Jurisprudência que por ser um instituto de direito material, o regramento atinente à decadência não pode incidir sobre as relações jurídicas ocorridas anteriormente a sua vigência, em respeito a coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (art. 5° XXXVI, CF/88)” […] Portanto, como dito, aos benefícios previdenciários concedidos anteriormente a MP n° 1.523-9, não se aplica a decadência imposta pelo art. 103, caput, da Lei 8.213/91” (Vol. 28, fl. 7).



    Na sequência, o Juiz Federal Coordenador das Turmas Recursais da SJMG determinou o retorno dos autos à Turma Recursal julgadora para proceder à eventual retratação/adequação da decisão ao RE 626.489-RG, Tema 313/RG (Vol. 30).



    Em nova análise da questão, a Turma Recursal manteve a decisão recorrida, ao fundamento de que a discussão dos presentes autos decorre de uma ação trabalhista ajuizada pela recorrida em face do Hospital Odilon Behrens, cujo encerramento ocorreu em 10/4/2007, onde houve menção à contribuição previdenciária recolhida. Salienta que em tais casos, o prazo decadencial para se requerer a revisão do benefício conta-se do trânsito em julgado da sentença trabalhista (Vol. 46).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 3, fl. 3):



    “e) repercussão geral 



    O que vier a ser decidido neste Extraordinário terá repercussão sobre todos os benefícios previdenciários concedidos até 28-6-1997. E mais, por tratar da forma de aplicação da lei no tempo, princípio de sobredireito, terá repercussão que vai muito além das questões previdenciárias. Aliás, o E. STF já vem enfrentando a mesma questão de direito intertemporal no julgamento de matéria administrativa, referente à forma de aplicação da Lei n. 9.784/1999 no tempo (MS 25552/DF, MS 26405/DF). Enfim, a repercussão ocorrerá sobre diversas outras matérias, notadamente as reguladas pelo Código Civil, que recentemente reduziu diversos prazos decadenciais. 



    Além disso, há repercussão geral por contrariedade à jurisprudência dominante do STF (AR 905; AR 956/AM; RE 92294/GO; RE 93698/MG), citada logo a seguir. 



    Conforme se percebe, este talvez seja o julgado mais importante da história da Previdência Social brasileira, por seu potencial de reduzir drasticamente o número de demandas judiciais sobre eventos ocorridos há mais de dez anos, implementando, finalmente, a segurança jurídica nessa tão conturbada área do direito. Considerando, também, o efeito que poderá ter em outras áreas do direito – notadamente no civil e no administrativo – este poderá ser um dos julgamentos com a mais ampla repercussão desde a EC n. 45/2004.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Conforme narrado acima, cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada em face do INSS em que a parte autora requer a revisão de benefício previdenciário, pois “após a concessão de seu benefício, obteve condenação da empregadora, HOSPITAL ODILON BEHRENS, para que esta lhe corrigisse o valor dos salários, sendo que a reclamada foi compelida, ainda, a reconhecer as diferenças das contribuições previdenciárias da requerente” (Vol. 39, fl. 1).



    O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo ao fundamento de que houve o transcurso do prazo decadencial para o pedido de revisão do benefício previdenciário, uma vez que a ação foi ajuizada após 28/6/2007 (Vol. 7).



    A Turma Recursal, por sua vez, deu provimento ao Recurso Inominado para afastar da decadência e determinar o retorno dos autos ao Juízo singular para analisar a pretensão revisional (Vol. 6, fls. 7-9).



    De início, deve ser afastada a aplicação ao caso do Tema 313 da repercussão geral (RE 626.489-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 23/9/2014), no qual o Plenário desta SUPREMA CORTE, fixou tese no sentido de que:



     I – Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; 



    II – Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997.



    Como bem pontuado pela Juízo de origem, o presente caso versa sobre situação diversa, pois o direito da parte autora surgiu apenas após o trânsito em julgado de ação trabalhista, ocorrido em 10/4/2007, onde se determinou que a antiga empregadora procedesse ao correto recolhimento das contribuições previdenciárias. Veja-se o teor da decisão que afastou o referido Tema 313 à hipótese destes autos (Vol. 46):



    “1. Embora o beneficio da autora, uma aposentadoria especial, tenha sido deferido com DIB em 03/01/1994, a discussão nos autos para revisão de sua RMI diz respeito a uma ação trabalhista que teve curso contra o Hospital Odilon Behrens, com encerramento em 10/04/2007 com a ata de audiência apresentada com a documentação inicial, onde, inclusive, é mencionado sobre o recolhimento da contribuição previdenciária respectiva. Daí que as teses ventiladas no recurso extraordinário do INSS e o parâmetro da decisão da Coordenação não estão alinhados com o contexto fático debatido e resolvido nestes autos, porquanto aventam sobre o instituto da decadência desde a concessão do beneficio, apreciando o caso genericamente, ou seja, em abstrato, e não no contexto concreto apresentado. 



    2. Conforme reiterada jurisprudência do STJ, a decadência em tais casos é contada do trânsito em julgado da ação trabalhista, urna vez, por óbvio, que não há objeto passível de revisão antes da conclusão definitiva da justiça especializada. Ou seja, não há como se aferir se a autora teria ou não direito à revisão sem antes concluir a discussão trabalhista, que no caso encerrou em 10/04/2007. Portanto, o acórdão proferido, ao afastar a decadência genericamente disposta na sentença de origem, está perfeitamente alinhado com a jurisprudência do STJ e não condiz com o contexto fático sinalizado na r. decisão da Coordenação. 



    3. Desse modo, decido pela total impertinência do agravo interno direcionado a esta Turma, com o que devolvo os autos à Coordenação para retratação da decisão proferida ou remessa ao STF para a análise que entender de direito”.



    Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Juízo de origem seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Decadência. RE nº 626.489/SE-RG. Repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, a interpretação da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.080.380- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/2/2018) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente